Tribunal: TJMT
Processo: 1020624-93.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020624-93.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANA CONCEICAO CANDIDA CUNHA - CPF: 156.861.591-49 (EMBARGANTE), THIAGO DAIBERT DUARTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 102.446.006-19 (ADVOGADO), GUILHERME DA SILVA GHEDIM - CPF: 119.524.436-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1020624-93.2025.8.11.0002

EMBARGANTE:
ANA CONCEIÇÃO CANDIDA CUNHA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA:

Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de relação contratual. Alegação de omissão quanto à perícia técnica e obscuridade por julgamento extra petita. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Rediscussão do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, sustentando fraude.

A embargante aponta (i) omissão quanto ao requerimento de perícia técnica sobre contrato digital; e (ii) obscuridade, ao argumento de que o acórdão teria decidido questão diversa da causa de pedir, incorrendo em julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de produção de prova pericial; e (ii) se a fundamentação adotada extrapolou os limites objetivos da demanda, configurando julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade de perícia técnica diante da suficiência do conjunto probatório, composto por contrato digital, captura de imagem, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária. Ainda que formulado requerimento de perícia, compete ao julgador, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que fundamentadamente.

Não demonstrado prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova técnica, afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, inexistindo omissão a ser suprida.

Quanto à alegada obscuridade, o acórdão enfrentou precisamente a controvérsia posta em juízo, examinando a validade da contratação impugnada. A referência à modalidade contratual decorreu da própria narrativa da parte autora, não configurando julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

A insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a decisão que, de forma fundamentada, reputa desnecessária a produção de prova pericial, à luz da suficiência do conjunto probatório e do art. 370 do CPC. 2. Não há julgamento extra petita quando o acórdão enfrenta a validade da contratação impugnada nos exatos limites do pedido e da causa de pedir, ainda que mencione aspectos fáticos integrantes da narrativa da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 492, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1020624-93.2025.8.11.0002

EMBARGANTE:
ANA CONCEIÇÃO CANDIDA CUNHA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se e Embargos de Declaração opostos por
ANA CONCEIÇÃO CANDIDA CUNHA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Sustenta a embargante, inicialmente, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que constou expressamente que a parte não teria requerido, em momento algum, a realização de perícia técnica nos documentos digitais apresentados pela instituição financeira.

Afirma que tal assertiva não corresponde à realidade processual, pois teria requerido expressamente, na réplica, a designação de perícia em contrato digital, especialmente para aferição da validade da assinatura eletrônica e da autenticidade do instrumento contratual.

Alega que, diante da impugnação específica quanto à validade do contrato digital e à ausência de assinatura digital válida, a produção de prova técnica seria imprescindível, não podendo ser afastada sob o argumento de suficiência documental. Sustenta que a ausência de apreciação do requerimento configuraria omissão apta a ensejar nulidade do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, bem como violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Em seguida, aduz a existência de obscuridade na fundamentação do acórdão, afirmando que a decisão teria se baseado em premissa dissociada da causa de pedir deduzida na inicial. Sustenta que o acórdão teria consignado que a autora alegou não ter sido devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada, como se estivesse postulando a conversão de cartão consignado em empréstimo consignado comum. Afirma, contudo, que a causa de pedir não seria essa, mas sim a inexistência de contratação válida, por ter sido vítima de fraude.

Argumenta que o acórdão teria decidido questão diversa da posta em juízo, incorrendo em julgamento extra petita, ao analisar a controvérsia sob a ótica de suposta divergência de modalidade contratual, quando o pedido seria exclusivamente de declaração de inexistência de relação contratual.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissão e obscuridade, com o reconhecimento da nulidade do julgado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação contratual, na qual a parte autora sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado (RCC), alegando ter sido vítima de fraude.

A insurgência recursal limita-se à suposta omissão quanto ao requerimento de perícia técnica e à alegada obscuridade decorrente de fundamentação que, segundo a embargante, teria se afastado da causa de pedir.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Como se extrai do próprio texto legal, os embargos declaratórios possuem âmbito restrito, não constituindo instrumento destinado à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório.

No tocante à alegada omissão quanto ao requerimento de perícia técnica, verifica-se que o acórdão embargado examinou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa e concluiu pela desnecessidade da produção de prova pericial, ante a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, notadamente a proposta de adesão formalizada em meio digital, acompanhada de captura de imagem (selfie), documentos pessoais e comprovante de transferência bancária do valor contratado.

Ainda que se considere a existência de requerimento formal de perícia, tal circunstância, por si só, não impõe ao julgador o dever de deferi-la.

O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
acrescentando o parágrafo único que
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

O acórdão foi claro ao consignar que o conjunto probatório apresentado era suficiente para formar a convicção acerca da regularidade da contratação, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Logo, não há omissão quanto à apreciação da matéria, mas mera discordância da parte com a conclusão adotada.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando a simples alegação de indeferimento de prova.

No caso, a embargante não demonstrou de que modo a perícia pretendida alteraria o desfecho da causa, especialmente diante dos elementos objetivos constantes dos autos.

No que se refere à alegada obscuridade e julgamento extra petita, igualmente não assiste razão à embargante.

O pedido formulado na inicial consistiu na declaração de inexistência de relação contratual relativa ao cartão de crédito consignado, com a consequente restituição de valores e indenização por danos morais. O acórdão enfrentou exatamente essa controvérsia, analisando a validade da contratação impugnada e concluindo pela regularidade do negócio jurídico celebrado.

A referência, no voto, à alegação de não ter sido devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada não altera os limites objetivos da demanda, mas apenas reproduz a narrativa fática apresentada pela própria parte autora ao sustentar que não teria contratado cartão consignado. Em momento algum o acórdão concedeu providência diversa da requerida ou examinou questão estranha à lide.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Não se verifica, na hipótese, qualquer extrapolação dos limites do pedido ou da causa de pedir.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026